Tribunal: TJMT
Processo: 1005455-08.2017.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005455-08.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NEURACI GOIS DA SILVA SCHMIDT - CPF: 568.235.171-15 (EMBARGADO), LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS - CPF: 904.154.851-34 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NEURACI GOIS DA SILVA SCHMIDT - CPF: 568.235.171-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE NEURACI GOIS DA SILVA SCHMIDT (EMBARGADO), DJEISSO TASSIO SCHMIDT - CPF: 024.151.971-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – OMISSÃO –
VÍCIO NÃO CONSTATADO
–

PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE – CARÁTER PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FORMULADO PELO EMBARGADO – NÃO ACOLHIMENTO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado o vício indicado pelo embargante, mas sim o propósito de rediscutir o mérito da lide.

Constatado o caráter protelatório, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

É indevida a majoração de honorários na forma do art. 85, §11, do CPC, em Agravo Interno e Embargos de Declaração, visto que não inauguram novo grau recursal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação Cível.

A embargante aduz que o aresto “
deixou de apreciar os fundamentos carreados em sede de recurso de apelação, mais precisamente pela ausência de prova cabal do envio da DPS à Seguradora para a formalização do seguro, assim como, ao contrário do exposto, desconsiderou que a recorrente devolveu os prêmios do referido seguro em razão de seu cancelamento
”.

Prequestiona os arts. 476, 757, 758, 759, 760, 765 e 766, todos do Código Civil.

Manifestação do embargado no ID. 168557164.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No acórdão ora impugnado constou que, segundo a cláusula 7 do Contrato do Seguro, a recusa do risco individual após apresentação da “
declaração pessoal de saúde
” teria de ser informada por escrito ao consumidor, e o silêncio seria considerado anuência.

Contudo, para fundamentar sua arguição a embargante anexou apenas
prints
de tela de seu sistema interno com a menção de ausência da DPS e a informação de que foi devolvida a quantia paga.

Como se trata de documento produzido unilateralmente, é insuficiente para desconstituir as alegações do autor, sobretudo porque não há qualquer indício de que foi cumprido o requisito da negativa por escrito.

Portanto, como não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o art. 373, II, do CPC, não ficou demonstrado que houve violação aos artigos prequestionados (476, 757, 758, 759, 760, 765 e 766, do CC); desse modo, é devida a indenização securitária, como registrado pelo juízo de origem.

Todas as questões arguidas foram devidamente apreciadas. Por conseguinte, não há mais nada a acrescentar ou esclarecer, e o fato de a conclusão do julgado ser diversa do entendimento da embargante não autoriza ingressar por esta via.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material

contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgamento em 16/8/2017, DJe 29/8/2017, sem grifos no original).

Quanto ao pedido do embargado de majoração da verba honorária, não comporta acolhimento pois o STJ já definiu que o §11 do art. 85 do CPC é inaplicável em Agravo Interno e Embargos de Declaração
, visto que não inauguram novo grau recursal.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO. IMÓVEL. COMPRA E VENDA. NULIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. REVISÃO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal de origem, que, à luz do acervo probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, concluiu que não houve vício de consentimento que levaria à nulidade do negócio jurídico, encontra óbice nas Súmulas nos 5 e 7/STJ.

3. É incabível a majoração dos honorários recursais no julgamento do agravo interno e dos embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso integralmente não conhecido ou não provido.

Precedentes.

4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.924.716/MG, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 19/9/2022, DJe de 23/9/2022).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO INTERNO. DESCABIMENTO. 1. A Corte Especial deste Sodalício já sedimentou que não cabe fixar honorários recursais em razão do desprovimento de Agravo Interno, uma vez que a referida insurgência não inaugura novo grau recursal. Precedente: AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro Felix Fischer, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 7/3/2019. 2. Embargos de Declaração da União acolhidos para excluir a majoração dos honorários recursais realizados no julgamento do Agravo Interno.
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp. 1557732 RS 2019/0237877-3, relator ministro Herman Benjamin, julgamento em 26/4/2021, Segunda Turma, DJe de 1o/7/2021).

Por fim, ante o evidente caráter procrastinatório, impõe-se a cominação da multa a que se refere o art. 1.026, §2o, do CPC.

Posto isso,
nego provimento aos Embargos de Declaração
e condeno a embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023